Tribunal: TJDFT
Processo: 0711956-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711956-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA EMBARGADO: SELMA HELENA MONTEIRO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA em face do Acórdão ID 19761971 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento do embargante. Considerando a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se a parte embargada para apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de setembro de 2020 17:44:03. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador